Tribunal: TJSP
Processo: 1023285-33.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO POR MILIANTES – PARCIAL PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR QUE ARGUI ILEGITIMIDADE PASSIVA, PLEITEANDO-SE, SUBSIDIARIAMENTE, O RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO – REJEIÇÃO – A responsabilidade atribuída ao banco apelante decorre da aplicação da legislação

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO POR MILIANTES – PARCIAL PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR QUE ARGUI ILEGITIMIDADE PASSIVA, PLEITEANDO-SE, SUBSIDIARIAMENTE, O RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO – REJEIÇÃO – A responsabilidade atribuída ao banco apelante decorre da aplicação da legislação consumerista, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados ao consumidor por falha de segurança de seus produtos e serviços disponibilizados no mercado. Ausência de qualquer dos requisitos previstos nos artigos 114 do CPC para a configuração da hipótese de litisconsórcio necessário. Preliminar rejeitada.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO POR MILIANTES – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DO RÉU DE SER AFASTADA SUA RESPONSABILIDADE SOB O OCORRIDO E DE SER EXCLUÍDA OU LIMITADA A MULTA COMINATÓRIA ARBITRADA – DESCABIMENTO – Falha na prestação de serviços da instituição financeira, considerando-se que os valores dos lançamentos em cartão de crédito em questionamento se mostravam absolutamente incompatíveis com o perfil de consumo da autora e foram realizadas sequencialmente, sendo, ainda assim, autorizadas as transações respectivas, sem qualquer objeção, de forma a impor a declaração de inexigibilidade das respectivas cobranças. Sendo medida de caráter obstativo, que será devida somente se houver vulneração da ordem judicial de suspensão da cobrança de valores declarados ilegítimos, a estipulação de multa cominatória se mostra necessária para atribuir efetividade ao respectivo decisum. Nas hipóteses de obrigações continuadas, em que a multa é fixada por ato de desobediência, a limitação da astreinte já ocorre proporcional e automaticamente ao número de cobranças efetuadas indevidamente, não justificando outra forma de limitação. Recurso desprovido, nessa parte.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO POR MILIANTES – PARCIAL PROCEDÊNCIA - PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CABIMENTO – Tendo em vista que, além de ter concorrido a autora para o infortúnio ao entregar seu cartão nas mãos de meliante que se passava por agente policial, o nome da requerente não foi inserido em bases de dados de órgãos de proteção ao crédito, ou tendo sido exposto a vexame ou constrangimento, não se percebendo do exame dos autos, ainda, a presença de outras circunstâncias que teriam ensejado repercussão negativa capaz de provocar danos de caráter extrapatrimonial à autora, necessário o afastamento da condenação indenizatória por dano moral imposta ao banco requerido. Sentença alterada, nesse capítulo. Recurso provido, nessa parte.